Tribunal: TJDFT
Processo: 0734742-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734742-09.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DIONES PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DIONES PEREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS – NAC. Narra a impetrante que o paciente responde a ação penal na Vara Criminal de Sobradinho pela prática, em tese, do art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013. Aduz que foi decretada a prisão preventiva do paciente, efetivamente cumprida em 08/04/2021, no entanto, desde essa data o paciente não foi apresentado para a audiência de custódia. Ressalta que a audiência de custódia não é obrigatória apenas nos casos de prisão em flagrante, mas também na hipótese de cumprimento de mandado de prisão, como forma de garantir a segurança do preso e a inocorrência de abuso de autoridade. Salienta que o paciente está recolhido preventivamente há mais de 6 meses, sem que seja deflagrada a instrução processual e sem que seja apresentado para a audiência de custódia, sendo que a autoridade coatora sequer responde aos ofícios explicando a razão para a sua inércia. Afirma que, embora haja divergência, o Supremo Tribunal Federal possui julgado no sentido de que a não realização de audiência de custódia implica em ilegalidade da prisão e consequente relaxamento. Assevera que, ainda que se entenda que a não realização da audiência de custódia não pode acarretar, por si só, o relaxamento da prisão, o fato é que a situação do paciente restou extremamente abusiva, pois sua prisão perdura há mais de 6 meses sem que tenha sido apresentado. Em liminar, requer o relaxamento da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pede que seja determinado ao NAC a imediata realização da audiência de custódia e que preste as informações nos autos acerca da justificativa da mora exacerbada. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus com a confirmação da liminar. Requer, ainda, que sejam oficiados aos órgãos correicionais competentes para que investiguem a ocorrência de eventual infração administrativa ou de crime de abuso de autoridade. É o breve relatório. Decido. No presente habeas corpus, a impetrante alega, em suma, que a prisão preventiva do paciente foi cumprida em 8/4/2021, mas até hoje ele não foi submetido à audiência de custódia, o que acarreta a ilegalidade a sua prisão preventiva. Não há flagrante ilegalidade a ensejar a concessão de liminar. A não realização de audiência de custódia não torna nula a prisão preventiva, decretada com base nos requisitos do art. 312 do CPP. Nesta linha, antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o STJ vinha afastando a alegação de constrangimento ilegal em face da ausência da audiência. Com o advento da situação pandêmica que estamos atualmente vivendo e a necessidade de suspensão dos atos processuais presenciais, passou-se a entender como fundamentação suficiente para a não realização da audiência (art. 310, §3o, do CPP) a necessidade de conter a proliferação do coronavírus. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RISCOS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a quantidade expressiva de droga apreendida (aproximadamente 78 Kg de maconha), fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 2. A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.o da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva. (HC 593.942/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.176/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021) Com base em tal posição, inclusive, foi determinada, na Medida Cautelar da ADI 6.305, em 22/1/2020, a suspensão do art. 310, §4o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, que determinava o relaxamento da prisão caso não realizada a solenidade. Na verdade, no julgamento da ADI 6298, dentre outros pontos, o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux considerou que a norma, advinda do Pacote Anticrime, apesar de sua importância, fere o princípio da razoabilidade. Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. (...) 1. O art. 310, caput e § 4o do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei no 13.694/2019, é dispositivo cuja eficácia encontra-se suspensa por força de decisão proferida pelo ex. Supremo Tribunal Federal, na ADI' no 6.299, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Enquanto não houver posicionamento em sentido contrário do ex. STF, não há como se reconhecer ilegalidade que implique na imediata liberação do preso quando não for observado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a realização da audiência de custódia. 2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela reiteração delitiva. (...)” (Acórdão 1325547, 07038441320218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 20/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se o MPDFT. Brasília, 28 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador